Tribunal: TJDFT
Processo: 20111110066587APR
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CONCUSSÃO. CAUSA DE AUMENTO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO. IN DUBIO PRO REO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDAS AS APELAÇÕES DEFENSIVAS E PREJUDICADOS OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
1.Constando dos autos somente um depoimento em desfavor dos réus, enquanto outros apenas “ouviram dizer” deste mesmo acusador; e outros, ainda, contrariam a acusação; considerando, também, que a prova documental não corrobora a denúncia, não há como extrair elementos suficientes aptos a condenar os réus.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo para reformar a sentença e absolver os recorrentes.
3. Com a absolvição dos réus, devem ser julgados prejudicados os recursos do Ministério Público e do Assistente de Acusação.
4. Recursos conhecidos. Providos os recursos das Defesas para absolver os réus e prejudicados os recursos do Ministério Público e do Assistente de Acusação.